Tribunal: TJDFT
Processo: 0735876-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735876-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS [CENTRO DE CONSERV. E MANEJO DE REPTEIS E ANFIBIOS-RAN], ADVOCACIA GERAL DA UNIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA RIBEIRO ALVES. Conforme se infere dos autos, o juízo originário acatou o requerimento formulado pelo agravado – IBAMA, autarquia federal – e declinou da competência para julgar a lide em prol da Justiça Federal. Por outro lado, a Súmula 150/STJ, estipula que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas Públicas. Por outro lado, verifica-se que a manutenção, ou não, da liminar, deve ser objeto de apreciação pelo juízo federal a quem os autos foram remetidos, aliás, conforme reconhecido pela própria agravante quando intimada a se pronunciar nos termos do art. 10 do CPC, de maneira que se negada, eventual recurso deve ser dirigido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região. No entanto, mantenho os efeitos da decisão proferida por esta egrégia Corte até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo competente, com fundamento no art. 64, §4o, do CPC, verbis: “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator